Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-75.2023.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000093-75.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 046.899.291-06 (APELANTE), ADENICE FARIAS - CPF: 522.898.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 080.481.751-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000093-75.2023.8.11.0092

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA FRÁGIL E NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado
às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, c/c o art. 61, I, II, “f” e “h”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do réu pelos delitos que lhe são imputados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a ofendida apresentou incongruências significativas em seus depoimentos, os quais sequer restaram corroborados pelos demais elementos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A palavra da vítima assume especial relevo probatório na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 129, § 13, e
art. 147; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000093-75.2023.8.11.0092

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, c/c o art. 61, I, II, “f” e “h”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 269112829).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente da prática de ambos os delitos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando “
não haver suficientes provas judiciais a autorizar a condenação
”.

Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, bem como o afastamento da valoração negativa das consequências do crime na etapa inicial da dosimetria da pena e, na segunda fase, das agravantes relativas à reincidência e à violência doméstica e familiar contra a mulher (cf. Id. n.o 269112841).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 269112844).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 270303891).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000093-75.2023.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO
como incurso nas disposições do art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, c/c o art. 61, I, II, “f” e “h”, todos do Código Penal, com os rigores da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 269112782)
:

“[...]
1. DOS DELITOS

1.1 – Da Lesão Corporal (art. 129, §13o do Código Penal)

Na noite de 15 de janeiro de 2023, por volta das 23h00min, neste município de Alto Taquari,
o denunciado Gabriel Rodrigues Monteiro consciente e dolosamente, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima V. S. S., sua ex-companheira
, por razões da condição da vítima do sexo feminino, provocando as lesões descritas no exame de corpo de delito encartado nos autos (Id. 109797684, fls.01/04).

1.2 – Da Ameaça (art. 147 do Código Penal)

Nas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas,
o denunciado Gabriel Rodrigues Monteiro, com consciência e vontade, ameaçou, por palavra, a vítima V. S. S., sua ex-

companheira, de causar-lhe mal injusto e grave
, prevalecendo-se das relações domésticas, familiares e afetivas.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que o denunciado Gabriel Rodrigues Monteiro e a vítima V. S. S., conviveram por um período de 02 anos, e apresentava-se gestante de 11 semanas na data dos fatos.

Conforme restou apurado no caderno investigativo, o relacionamento do casal é marcado por episódios de ciúmes e possessividade do Gabriel.

Consta que na data do fato, a vítima externou ao denunciado a decisão de voltar a morar na casa de sua mãe, o que não foi aceito pelo denunciado.
Gabriel iniciou agressões contra vítima motivado por sentimento de posse sobre V. S. S
.

Gabriel
ofendeu a integridade corporal de V. S. S.
por razões da condição da vítima do sexo feminino, provocando as lesões descritas no Exame de corpo de delito encartado nos autos (Id. 109797684, fls.01/04).

Não satisfeito, Gabriel
ameaçou V. S. S. dizendo que “ia passar o carro por cima dela caso ela viesse à delegacia”
.

Muito temerosa e preocupada com a gestação, V. S. S. procurou atendimento no hospital municipal, conforme prontuário de id. 109797683.

Após o relato dos fatos, a polícia militar foi acionada no local, e a vítima requereu auxílio estatal, solicitando Medidas Protetivas, M.P.U 51.13.2023.611, PJe 1000027-95.2023.8.11.0092 [...]”.

Na delegacia, a vítima narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 269112750)
:

“[...] QUE, conviveu com a pessoa de Gabriel Rodrigues Monteiro por um período de 02 anos; QUE, diz que nesse período esteve separada dele por cerca de 05 meses; QUE, ela diz que está grávida de 03 meses de um filho dele; QUE, diz que o Gabriel sempre teve um comportamento agressivo, mas que nunca havia batido nela antes da primeira separação; QUE, foi depois que reataram que o quadro mudou e as agressões físicas começaram; QUE, foram 03 vezes num período de 04 meses que ele bateu nela; QUE, a primeira vez ele a agrediu com um soco no olho esquerdo, que inchou muito e ficou roxo, a ponto de ela nem sair de casa por conta da lesão, mas que ela não teve coragem de denunciá-lo por conta de ameaças de morte; QUE na segunda vez, ele a agrediu com um soco em uma de suas pernas, que também a deixou lesionada, mas que ela sequer foi ao hospital, e tudo se deu por conta de ele ter ficado estressado com um problema no celular, e ele então quebrou o celular e bateu nela, dizendo que a culpa era dela por ter acontecido aquilo, e ela sequer saiu do sofá onde estava sentada, e ainda assim foi agredida com um forte soco na perna;
QUE, por fim, na noite de ontem, ele passou dos limites, e a agrediu novamente com socos e pontapés, chutou suas costas e nas nádegas, isso tudo porque ela havia decidido ir morar novamente com sua mãe, e ele não aceitou a ideia e surtou, e bateu nela e ainda quebrou todo o seu celular
; QUE, ela diz que
ele a ameaçou de morte, dizendo que ia passar o carro por cima dela caso ela viesse à delegacia denunciá-lo
; QUE,
ela diz que conseguiu fugir dele e vir direto à delegacia, e em seguida foi ao hospital junto com os pais dele e sua mãe, porque ela estava muito nervosa
; QUE, deixa claro seu desejo de representar criminalmente contra ele pelo crime de ameaça [...]”.

O acusado, GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, disse (cf. Id. n.o 269112757):

“[...] QUE, conhece a pessoa V. S. S. há mais de 02 anos; QUE, diz que entre namoro e casamento eles têm pouco mais de ano e meio; QUE, diz que ela está grávida de um filho dele; QUE, no dia dos fatos, ele fez um churrasco em sua casa, onde morava com a V. S. S., e onde estavam presentes seu pai e mãe, e um irmão de V. S. S.; QUE, seus pais foram embora no final da tarde, enquanto o seu cunhado pediu a ele que o levasse até a casa da namorada dele; QUE, ele diz que saíra de carro, ele, sua companheira V. S. S. e o irmão dela; QUE, ele diz que, de frente à casa da namorada, seu cunhado deu a ideia de voltarem para a casa deles, para tomarem uma caixinha de cerveja que ele tinha comprado para o seu cunhado; QUE, depois daquilo, a V. S. S. surtou e o xingou bastante, e até o empurrou; QUE, ele diz que desistiu da ideia de levar o cunhado e a namorada dele para sua casa, e retornou de carro, enquanto que ela, V. S. S., não quis entrar no carro e foi a pé; QUE, ele diz que em casa, a V. S. S. continuou com as agressões verbais contra ele; QUE, diz que a Vitória deu dois empurrões nele, e foi quando ele pegou celular dela e jogou no chão, quebrando-o; QUE, ele diz que ela realmente falou de ir embora, voltar para a casa da mãe dela, e ele então começou a colocar as roupas dela em cima da cama para que ela arrumasse a mala, e foi quando ela o empurrou, e ele quebrou o celular dela; QUE, ele diz que em momento algum encostou a mão em V. S. S., até porque tinha conhecimento de que ela estava grávida, e tampouco a ameaçou de morte; QUE, depois disso, ele resolveu ir para a rua para acalmar os ânimos, e quando retornou em casa, ela não estava mais lá, somente as coisas dela, e ele novamente saiu para a rua, onde passou a noite; QUE, somente no dia seguinte ele tomou conhecimento de que ela teria vindo na delegacia registrar ocorrência contra, isso depois de ser localizado e notificado pelo Oficial de Justiça [...]”.

Os genitores do acusado, JEREMIAS RODRIGUES MONTEIRO e ISAURA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO, foram auscultados durante a fase investigativa; todavia, seus depoimentos em nada contribuíram para a elucidação dos fatos (cf. Id. n.o 269112769 - 269112772).

A mãe da ofendida, CREMILDA JOSEFA DOS SANTOS, também foi ouvida durante o inquérito policial, ocasião em que relatou (cf. Id. n.o 269112778):

“[...] QUE a depoente é mãe da vítima, e que durante o tempo que a sua filha ficou com o suspeito
não teve conhecimento das agressões e ameaças que a vítima sofria
; QUE, a depoente alega que
a vítima nunca lhe falou nada sobre o relacionamento e não se queixava de nada
; QUE só tomou ciência dos fatos o dia que foi registrado o boletim de ocorrência, e que a depoente alega que não sabe o paradeiro de seu filho, o qual também foi intimado para prestar declaração, e que ninguém tem contado e informações dele, pois não reside nesta cidade [...]”.

O delegado de polícia também colheu o depoimento de ADENICE FARIAS, médica que eventualmente atendia a vítima, que declarou (cf. Id. n.o 269112775):

“[...] QUE a depoente é médica do hospital e na data estava de plantão;
QUE a depoente se recorda que atendeu a vítima de acordo com o prontuário
, e que o exame de Corpo de Delito não foi feito por ela, que foi realizado em outro dia, por outra médica; QUE a depoente se recorda de outros atendimentos da vítima, mas em relação à gestação, pois chega sempre bem debilitada, e que
não se recorda do atendimento específico referente do dia da agressão
[...]”.

Em razão da desistência, promovida pelo órgão ministerial, das oitivas das testemunhas previamente arroladas, a fase instrutória limitou-se ao depoimento da vítima, V. S. S., e ao interrogatório do acusado, GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO.

Indagada sobre os eventos, V. S. S. respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Eu gostaria que você contasse com detalhes tudo o que aconteceu nesse dia.

V.S.S.:
A gente estava com meu irmão lá em casa, porque eles iam beber, e aí eles passaram o dia todo bebendo. Aí, quando foi de noite, eu pedi para ele parar de beber, porque eu estava grávida, eu também não estava bem, ele estava fazendo zuada com o som, e tudo, estava me incomodando. Aí, ele queria sair para a rua para beber, e aí eu já não gostei da situação, tipo, eu já estava bem, pensando em terminar o relacionamento, aí eu falei que ia terminar com ele, aí ele começou a jogar minhas coisas no chão, minhas roupas, tirou do guarda-roupa e começou a jogar no chão. Aí foi onde que eu briguei com ele e falei assim: Eu não sou cachorro.
Aí foi na hora que ele me tacou em cima da cama, me derrubou de cima da cama e começou a me bater
. E depois, quando eu fui para a delegacia, eu não encontrei ninguém, aí, na hora que eu estava voltando, eu encontrei com ele de carro,
e ele falou que ia passar o carro em cima de mim se eu fizesse isso
. Aí eu peguei e voltei para a delegacia. Aí, foi lá, eu fiz o boletim, fui para o hospital, porque eu comecei a passar mal.

Ministério Público:
Certo. Você falou o seguinte, que ele jogou você em cima da cama e começou a te bater. Ele te bateu com tapa, com soco?

V.S.S.: Com soco, aí eu me defendi colocando os braços, e começou a me chutar, também
.

Ministério Público:
Estava de quantos meses, quantas semanas grávida?

V.S.S.:
Eu estava com três meses de gestação.

Ministério Público:
Quem estava na casa?

V.S.S.:
Na hora da agressão?

Ministério Público:
Isso.

V.S.S.:
Só estavam nós dois. Meu irmão tinha ficado na casa de uma mulher para beber, ele ia ficar lá também, só que eu peguei, desci do carro e vim embora com raiva. Vim para pegar minhas coisas e ir embora. Aí meu irmão ficou lá, e aí ficou só nós dois no momento da agressão.

Ministério Público:
Como que chama seu irmão?

V.S.S.:
É José Erivelton dos Santos Silva.

Ministério Público:
Foi a primeira vez que ele te bateu?

V.S.S.:
Não, ele já tinha me batido outras vezes por brigas bobas nossas, e a gente acabou perdendo a paciência, ele me bateu uma vez, aí teve uma outra vez que ele estava bebendo, também, e aí, do nada, ele quebrou o celular dele no chão e deu um tapão na minha perna, que ficou roxo no outro dia. Ele me bateu três vezes, com essa.

Ministério Público:
Das outras vezes que ele te bateu, você chegou a registrar boletim de ocorrência, ou não?

V.S.S.:
Não.

Ministério Público:
E nesse dia você ficou com lesões? Onde você se recorda, onde você ficou machucada? Foi na mão?

V.S.S.:

Eu acho que foi na mão, o resto eu só fiquei, tipo, dolorida, no outro dia, por causa, ele estava me chutando, e eu caí de cima da cama.

Ministério Público:
Depois ficou hematomas, ou não?

V.S.S.:
Não, acho que só um pouco na canela, e um que, lá no hospital, foi no hospital, eles tiraram foto. Foi só aquilo, só.

Ministério Público:
E depois disso, vocês voltaram, vocês reataram?

V.S.S.:
Não.

Ministério Público:
Sua mãe ficou sabendo dessas outras agressões, você chegou a contar para sua família, ou não chegou a contar?

V.S.S.:
Não, não contei para ninguém.

Ministério Público:
No dia, sua mãe não estava?

V.S.S.:
Não, não estava.

Ministério Público:
Depois, você foi na delegacia sozinha?

V.S.S.:
Sim, eu fui sozinha, aí ele foi na casa dos pais dele deixar uma espingarda, porque ele sabia que eu ia na delegacia, ele tirou lá da casa dele, foi levar na casa dos pais dele de carro às pressas, e aí, com certeza ele deve ter falado para os pais dele. Aí os pais dele foram atrás de mim, e aí eu encontrei eles, aí eles pegaram e falaram: Eu vou contar para a sua mãe! Só porque eu ia na delegacia denunciar ele, entendeu? Eles estavam defendendo o filho deles, não queriam que eu fosse lá falar que ele bateu. Aí eles foram lá, chamaram a minha mãe, aí minha mãe foi pra delegacia e mandou eu embora, e tal. Aí eu fiz o boletim. Foi isso! Ninguém estava lá na hora.

Ministério Público:
Aí sua mãe foi lá na delegacia?

V.S.S.:
Foi, mas ela não sabia de nada, nem os pais dele sabiam.

Ministério Público:
Tá! E lá na delegacia, sua mãe falou o que?

V.S.S.:
Ela falou que não sabia de nada, que era para deixar quieto, porque os pais deles queriam que conversasse, que não fizesse isso com o filho deles, para ele não ser preso, porque eu queria que ele fosse preso, entendeu? Aí, depois, no outro dia, quando eu fui aí, eu acabei que nem.

Ministério Público:
Depois, você chegou a contar para sua mãe tudo que já tinha acontecido?

V.S.S.:
Não, não contei.

[...]

Defesa:
Você falou aí que ele te ameaçou, e que também você estava lá na tarde, na bebedeira, que ele estava bêbado, correto?

V.S.S.:
Eu acho sim, porque ele sempre bebe bastante, demora ficar bêbado, mas.

Defesa:
Só pra gente entender. Essa ameaça que ele te fez, você ficou com medo dela, ou você achou que era uma ameaça, assim, mesmo, só pelo momento que ele estava nervoso lá?

V.S.S.:

Eu fiquei com um pouco de medo
, pelo passado dele, né? Aí
eu fiquei com um pouco de medo
, assim, até pedi medida protetiva, né?
Eu fiquei com um pouco de medo, sim
[...]”.

Interrogado em juízo, GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO negou ter agredido sua ex-companheira. Vejamos:

“[...]
Juiz:
O senhor lembra desse dia, é verdadeiro, aconteceu isso?

Gabriel:
Não, não, senhor! Assim, o que aconteceu nesse dia. Nesse dia a gente fez um churrasco no final da tarde, na minha residência, onde esteve meus pais, entendeu? São pessoas crentes, pessoas de boa índole, e aí o irmão dela, estava eu, meus pais, meu pai e minha mãe, ela e o irmão dela. E o irmão dela bebe, também, assim como naquele dia ela tinha bebido, como o irmão dela, entendeu? No final da festa, aqui, eu falei assim: Oh, já está na hora, amanhã eu trabalho. Nesse dia eu não estava nem bebendo muito, porque eu tenho que trabalhar no outro dia, entendeu? O que que acontece, eu fui levar o irmão dela na casa da namorada dele, entendeu? Aí lá foi onde que, no sair de lá, ele chamou eu para, eu e ela, na verdade, para tomar uma cerveja lá. Aí, eu não nem respondi, doutor, aí foi a hora que eu só olhei para ela, assim, sabe, que já tem aquele tom da pessoa, tipo, ela estava totalmente estressada, descontrolada. Aí foi a hora que ela bateu a porta do carro, saiu, eu tentei conversar com ela, ela não quis me ouvir. Aí eu deixei quieto, peguei e vim para casa, entendeu?

Juiz:
Sim. Então, daí, acabou por aí, então, o cenário, quando o senhor foi para casa?

Gabriel:
Sim, sim!

Juiz:
Certo. Mas chegou a ter, o senhor lembra se chegou a ameaçar, ainda que em tom de brincadeira, de que passaria com o carro em cima dela se ela saísse?

Gabriel:
Olha, a mulher estava grávida de uma criança minha, doutor.

Juiz:
Certo. Aqui tem um exame que foi feito nela, ela estaria ali com escoriações na mão direita. O senhor lembra se ela tinha manchas na mão direita, ou o porquê que aconteceu isso?

Gabriel:
Doutor, essas manchas na mão dela, aí, você pode, o senhor mesmo pode perguntar para ela, doutor, isso aí é uma alergia que saiu nela, e quando chegou lá no médico, o médico colocou isso aí como escoriação, mas isso aí é uma alergia que ela tem no corpo dela, e foi onde que estava tudo cheio de bolinha, entendeu, doutor? Mas jamais encostei a mão nela, não procede isso aí! Isso aí, o senhor pode perguntar até mesmo para ela, viu? Ela vai te responder isso aí
[...]”.

Concluída a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados contra sua ex-companheira.

Irresignada,
a defesa interpôs o presente recurso postulando a absolvição do acusado em relação a ambos os delitos, sustentando que “
a produção probatória não alcançou o standard suficiente para suplantar o estado de inocência do acusado. Em verdade, a prova judicializada é praticamente unipessoal (já que exclusivamente amparada nas declarações da vítima)
”.

Em caráter subsidiário, pleiteia a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, além do afastamento da valoração negativa das consequências do crime e das agravantes relacionadas à reincidência e à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assiste razão à defesa.

Na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher – geralmente praticados na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial relevo probatório,
desde que prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova
; requisitos que, no caso dos autos, não restaram satisfeitos.

Em sede policial, V. S. S. narrou que, após um desentendimento entre o casal, seu ex-companheiro, GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO, reagiu com agressividade à sua decisão de voltar a residir com a mãe e passou a agredi-la com socos e pontapés, atingindo-a nas regiões das costas e nádegas.

Declarou, ainda, que, durante as agressões, o acusado quebrou seu celular e a ameaçou de morte, dizendo que passaria com o carro sobre ela caso o entregasse à polícia.

Não obstante, assim que conseguiu se desvencilhar, dirigiu-se imediatamente à delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência e, em seguida, devido a um mal-estar, deslocou-se ao hospital na companhia de sua mãe e dos pais do agressor.

Na instrução processual, contudo, foi apresentada uma versão notadamente distinta.

Na ocasião, a ofendida disse que estava em sua residência na companhia de seu irmão e do acusado, onde passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Já no período noturno, sentindo-se incomodada com o som alto e o comportamento desregrado de seu ex-companheiro, exigiu que a festa se encerrasse, mormente porque estava grávida e naquela altura já não se sentia muito bem.

O desentendimento teve início quando GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO manifestou a intenção de sair para continuar bebendo, e ela, já desgastada com a dinâmica conjugal, anunciou que pretendia pôr fim ao relacionamento e retornar à casa da mãe. A declaração provocou uma reação impulsiva do acusado, que começou a arrancar suas roupas do armário e espalhá-las pelo chão.

À medida que a altercação tomava contornos mais violentos, ela foi lançada sobre a cama e, em seguida, arrastada ao chão, onde se viu subjugada às investidas agressivas de seu ex-companheiro, que a golpeava repetidamente com socos e chutes.

Assim que as agressões cessaram, procurou a delegacia para formalizar o boletim de ocorrência. No entanto, como não foi atendida de imediato, decidiu retornar para casa. Foi então que, no percurso, deparou-se com o agressor, que, de dentro de um veículo, ameaçou atropelá-la caso insistisse na denúncia.

Ainda mais receosa por sua integridade física, finalmente retornou à delegacia, onde, inesperadamente, encontrou os pais do agressor e sua própria genitora, que até tentaram convencê-la a não prosseguir com a representação criminal, mas, obviamente, sem sucesso.

Além das incongruências que marcaram os depoimentos da ofendida,
inexiste nos autos qualquer suporte probatório que os corrobore
, ainda que minimamente.

Circunscritas à fase policial, as testemunhas não forneceram qualquer respaldo às versões apresentadas pela vítima, sendo digno de nota que
até mesmo seus familiares expressaram completo desconhecimento acerca dos atritos envolvendo o casal
.

À semelhança do relato da médica que a atendeu logo após o ocorrido,
o exame de corpo de delito não constatou nenhuma lesão compatível com os fatos narrados
, registrando apenas escoriações superficiais na mão esquerda, que, curiosamente, só vieram a ser mencionadas pela ofendida em juízo – e, ainda assim, somente após ser provocada pela acusação.

No que se refere às ameaças, especificamente, sem olvidar a fragilidade probatória, entendo que, para a configuração do delito, a causação do mal injusto e grave deve se restringir à esfera de ação do autor, e não estar condicionada a alguma ação ou omissão exclusiva da vítima, como, no caso, a representação criminal ou a consequente prisão do agressor.

Sem embargo, ainda que se admita a ameaça condicional ou hipotética, exige-se que o mal prometido seja capaz de provocar real intimidação ou abalo emocional – o que, claramente, não se coaduna com a relativização feita pela própria vítima, que admitiu ter ficado “
com

um pouco de medo
”, não propriamente pelo conteúdo das palavras que lhe foram dirigidas, mas sim por uma percepção subjetiva, um juízo pessoal acerca do passado do réu.

A meu ver – ainda que efetivamente proferidas – tais ameaças não representaram mais do que meras bravatas, completamente desprovidas de potencial intimidatório, não se amoldando, portanto, à figura típica prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, absolver GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO da prática dos delitos
tipificados no art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025